Tribunal: TJDFT
Processo: 0706586-94.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0706586-94.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CLAUDIO MARCELO DO NASCIMENTO, JOAO VICTOR DE CASTRO SOARES RECORRIDO: JOAO VICTOR DE CASTRO SOARES, CLAUDIO MARCELO DO NASCIMENTO DESPACHO Comprove o recorrente CLAUDIO MARCELO DO NASCIMENTO, no prazo de 2 dias, a sua hipossuficiência econômica, juntando aos autos declaração de imposto de renda, comprovantes de gastos, extratos bancários ou outro documento idôneo que demonstre fazer jus à gratuidade de justiça, ou recolha o preparo e as custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 13 de outubro de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora